Tribunal: TJPA
Processo: 0002245-57.2017.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002245-57.2017.8.14.0087

ADVOGADO DATIVO: ANDREW MARTINS BARRA

APELANTE: ABEL MELO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE FURTO QUALIFICADO MAJORADO. ART. 155, §1º E §4º, INCISO IV DO CP/40. RAZÕES RECURSAIS TOTALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO ANALISADO COM BASE NO EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO DEFENSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS PROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA READEQUADA E FIXAÇÃO DA NOVA PENA EM 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A despeito da total ausência de dialeticidade do recurso, haja vista que as razões recursais encontram-se totalmente dissociadas da sentença impugnada, conhece-se da apelação defensiva por força de seu efeito devolutivo pleno, não sendo lícito prejudicar o direito do acusado ao duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa pelo defeito das razões apresentadas por defensor dativo.

2. Analisado o mérito penal em toda a sua extensão, tem-se como provada a culpabilidade do acusado, diante das provas de autoria e materialidade delitivas, devendo ser mantida a condenação do acusado.

3. No que diz respeito à dosimetria penal, se faz equivocada a valoração negativa dos motivos do crime, razão pela qual é necessária a readequação da pena aplicada, com redução da pena-base ao mínimo legal e fixação da pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo. Recurso parcialmente provido.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal,
penas para reduzir a pena ao patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
nos termos do voto do relator.

37ª Sessão Ordinária – Via Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início em 29 de novembro e término em 06 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ABEL MELO DA SILVA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal de Limoeiro do Ajuru/PA, em 14.03.2018 (
Num. 8897173 - Pág. 20 a Num. 8897174 - Pág. 8
), nos autos da Ação Penal nº 0002245-57.2017.8.14.0087 (migrado ao sistema PJE), em que foi condenado à pena de 03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime de furto qualificado majorado, previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso IV do CP.

Em suas razões recursais (
Num. 8897249 - Pág. 1/13
), apresentadas por defensor dativo, a defesa impugna a sentença, pleiteando o Afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo – art. 155, §4º, inciso I, por ausência de laudo pericial, a desclassificação para a forma tentada de furto, a redução da pena fixada pela valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias e ainda a detração da pena. Quanto aos fundamentos da impugnação, encontram-se estes totalmente dissociados dos autos.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o
Num. 8897252 - Pág. 1/7
, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo total desprovimento do recurso, consoante parecer de
Num. 9662658
.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento via plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade da apelação

Analisando os autos, vislumbro a total dissociação entre as razões recursais apresentadas pelo defensor dativo (a narrativa fática toda corresponde a outro processo) e a fundamentação apresentada pelo julgador em sentença, demonstrando a violação ao princípio da dialeticidade recursal. Todavia, por força do efeito devolutivo pleno do recurso defensivo e em resguardo aos direitos fundamentais do acusado ao contraditório, ampla defesa e mesmo ao duplo grau de jurisdição, conheço da apelação interposta tempestivamente e de modo regular, revendo a íntegra do mérito penal decidido.

II – Da revisão do julgamento quanto ao mérito penal

Segundo narra a peça acusatória, o acusado furtou a bateria e CDI da motocicleta da vítima, durante o período de repouso, em que o veículo estava estacionado na frente da casa da vítima Daniel da Silva Balieiro, para custear a compra de drogas. Juntamente com o menor A. B. F., vulgo B., arrancou da motocicleta as peças, as quais juntas somam aproximadamente o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e as trocou por entorpecentes. Após serem identificados por filmagens da câmera de segurança da residência vizinha à vítima, os comparsas teriam sido presos por populares e confessaram o delito.

Pois bem. À luz da narrativa fática contida na denúncia, tenho que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se provadas nos autos, por meio do auto de apresentação e apreensão, indicando a apreensão da bateria marca Bosch, BTZ5L-BS, furtada pelo acusado e o menor e auto de entrega do bem ao proprietário - Num. 8897168 - Pág. 9/10; depoimento do adolescente apreendido - Num. 8897168 - Pág. 14 e pelas provas colhidas em juízo, notadamente pelo depoimento da vítima (
Num. 8897211 a Num. 8897214), do menor em conflito com a lei (Num. 8897215 a Num. 8897218), em que confessa o ato infracional, das testemunhas policiais militares PM
Juncudino Paes Ferreira (
Num. 8897220 a Num. 8897221
),
PM Claudio Evangelista Souza Monteiro (Num. 8897222 a Num. 8897223) e o interrogatório do acusado (Num. 8897224 a Num. 8897226), no qual ele também confessa a prática delitiva.

A prova cabal do delito se faz por meio das gravações da câmera de segurança do imóvel vizinho, juntadas aos autos sob o
Num. 8897182 a Num. 8897209, em que a ação dos dois meliantes é documentada, indicando a extração do equipamento da motocicleta, nos exatos termos atestados pelos demais elementos informativos e probatórios dos autos.

Dessa feita, a condenação do acusado quanto ao crime de furto qualificado majorado, previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso IV do CP/40 deve ser mantida.

III – Da revisão da dosimetria penal

Em relação à dosimetria penal, vejo que a única circunstância judicial valorada negativamente pelo juízo de origem foram os motivos do crime, pois o equipamento da motocicleta fora furtado pelos dois comparsas com vistas a comprar “crack”, para fumarem. Diante de referida torpeza, o julgador exasperou a pena-base em 08 (oito) meses.

Todavia, ainda que persista celeuma acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a inidoneidade da valoração negativa dos motivos do crime quando este vem a ser praticado em virtude de vício em entorpecentes, como
in casu,
o que deve ser tratado muito mais como uma questão sanitária, representando um problema de saúde vivenciado pelo agente, do que a torpeza da motivação delitiva. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS VAZIO E COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM QUE A AÇÃO NÃO DESBORDOU DA PERICULOSIDADE PRÓPRIA DO TIPO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. DECOTE DEVIDO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DO AUMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor. 3. A prática de crimes de roubo dentro de transportes coletivos autoriza, nos termos da abalizada jurisprudência desta Corte Superior, a elevação da pena-base por consistir, via de regra, em fundamento idôneo para considerar desfavorável circunstância judicial. Isso porque no transporte público há comumente grande circulação de pessoas, o que eleva a periculosidade da ação. 4. No caso, todavia, sem que se faça necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, observa-se que as circunstâncias concretas do presente caso demonstram que a ação não desbordou da periculosidade própria do tipo. Conforme mencionado pela própria vítima, o ônibus estava vazio no momento do delito, o qual foi praticado com simulacro de arma de fogo. Tais circunstâncias concretas (ônibus vazio e uso de simulacro de arma de fogo) evidenciam que o modus operandi do delito foi normal à espécie, não se justificando a elevação da reprimenda. 5. Portanto, de rigor o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos motivos e circunstâncias do crime. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 693887 ES 2021/0296623-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECESSO JUDICIÁRIO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 798, CAPUT E § 3º, DO CPP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. CONCEDIDA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. A suspensão do curso dos prazos processuais prevista no art. 220 do NCPC, regulamentada pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, não incide sobre os processos de competência da Justiça Criminal, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3º, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade. 2. Não por outra razão, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão (AgRg no Inq 1.105/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, julgado em 29/03/2017, DJe 19/04/2017). 3. Não há impedimento, por outro lado, que, de ofício, esta Corte Superior avalie a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia capaz de fundamentar a concessão de ordem de habeas corpus. 4. A jurisprudência desta Corte Superior rejeita a valoração negativa dos motivos do crime patrimonial apenas porque praticado para fomentar a aquisição de drogas. Além de não demonstrar relação direta com o furto, com efeito, o tratamento atual conferido pelo ordenamento jurídico ao usuário de entorpecente dirige-se a um modelo terapêutico, não mais repressivo, e sim voltado à recuperação (HC 113.011/MS, 6.ª Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 05/04/2010). Precedentes. 5. Ademais, cumpre admitir que o propósito de arrecadar recurso financeiro, independente da destinação a lhe ser dada, é motivo inerente a todo crime patrimonial, não servindo, por essa razão, como base para elevação de sua reprovabilidade. 6. Agravo regimental desprovido. Concedida ordem de habeas corpus, de ofício, para excluir a valoração negativa sobre os motivos do crime, no primeiro estágio da dosimetria penal e, com isso, redimensionar a reprimenda cominada ao réu pela prática do crime do art. 155, § 4º, IV, do CP, fixando-a definitivamente em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos do decreto condenatório proferido pela instância ordinária. (STJ - AgRg no AREsp: 1101379 ES 2017/0119615-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2017)

Dessa feita, seguindo o entendimento esposado pelo STJ, decoto da dosimetria penal a valoração negativa dos motivos do crime, fixando a pena-base do acusado em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em 2ª fase, em que pese a ocorrência da confissão espontânea pelo acusado, em juízo, deixo de atenuar a pena com base no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, por força da súmula nº 231 do STJ, que enuncia: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.,
razão pela qual mantenho a pena provisória em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em sede de 3ª fase, vislumbro a incidência da majorante do art. 155, §1º do CP/40, considerando a hora em que o delito foi praticado (três horas da madrugada), enquanto a vítima dormia em sua residência. Sendo assim, exaspero a pena em 1/3, fixando a pena definitiva do acusado em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, a ser cumprida em regime aberto.

Diante das circunstâncias do crime e da pena aplicada, mantenho a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, como feito em sentença, ressaltando apenas a redução da pena definitiva por força do presente julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para reduzir a pena ao patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/12/2022